Tribunal: TJMT
Processo: 1080250-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080250-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE CRUVINEL DE ARAUJO CASAL BORGES - CPF: 005.846.412-30 (RECORRENTE), AMANDA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 059.398.261-48 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de atraso de voo de 5 horas e 40 minutos motivado por manutenção não programada na aeronave, o que comprometeu viagem anual de visita a familiares e gerou pernoite no saguão do aeroporto sem assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a manutenção não programada de aeronave configura fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade civil e ensejar a suspensão pelo Tema 1.417 do STF; e (
ii
) se o atraso superior a quatro horas, sem assistência material e com frustração de viagem afetiva, configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não se enquadrando como força maior ou fortuito externo, o que afasta a aplicação do Tema 1.417 do STF e mantém a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.
O atraso de voo superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço. O dano moral restou configurado, pois o atraso comprometeu a única oportunidade anual de convívio familiar do passageiro, gerando frustração agravada pela ausência de assistência material adequada.

5.
O valor indenizatório fixado em R$ 4.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, satisfazendo o caráter compensatório e pedagógico da medida, de acordo com a capacidade econômica das partes e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea por atraso de voo
e nem impondo a suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1417 do STF.
2. O atraso de voo superior a quatro horas, associado à falha na prestação de assistência material e à frustração de viagem com propósito afetivo específico, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
Arts
. 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor;
Arts
. 230, 231 e 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986); Art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC; Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019.

STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016.

STJ,
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 19/03/2015.

STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013.

Turmas Recursais (TJMT), RI 1043085-62.2025.8.11.0001, Relator: Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 19/11/2025.

Turmas Recursais (TJMT), RI 1004963-48.2023.8.11.0001, Relator: Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1080250-46.2025.8.11.0001

Origem
: 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
: LUIS HENRIQUE CRUVINEL DE ARAUJO CASAL BORGES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIS HENRIQUE CRUVINEL DE ARAUJO CASAL BORGES ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea de Cuiabá para Campinas em 25/07, para sua única visita anual a familiares, tornando cada hora da viagem extremamente valiosa; b) o voo, previsto para 11h00, foi remarcado para 16h40, resultando em um atraso total de 5 horas e 40 minutos; c) a justificativa da empresa foi a necessidade de manutenção não programada, o que considera uma falha de planejamento operacional; d) o atraso comprometeu o primeiro dia de convívio familiar, causando frustração e prejuízo afetivo irreparável. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de suspensão pelo Tema 1.417 do STF não se aplica,
pois
manutenção não programada é fortuito interno, e não externo; b) a relação é de consumo e deve ser regida pelo CDC; c) o atraso de mais de 5 horas configurou falha na prestação do serviço, pois problemas técnicos são riscos inerentes à atividade; d) a assistência material foi deficitária, pois a parte autora comprovou que pernoitou no saguão do aeroporto, sem acomodação em hotel. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) deve ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do CDC; b) o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF, pois o caso trata de força maior; c) o atraso decorreu de manutenção não programada, medida essencial para a segurança do voo, o que configura fortuito externo e afasta a responsabilidade; d) toda a assistência material foi devidamente prestada ao passageiro; e) o dano moral não foi comprovado, conforme exige o art. 251-A do CBA, tratando-se de mero aborrecimento. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar a ação improcedente; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

“Art.
21./
/ O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I -
atraso
de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento
de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV -
perda
de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.”

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

“(...) 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)”

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJMT// - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”

No caso dos autos, é incontroverso que o voo do recorrido sofreu um atraso de 5 horas e 40 minutos, conforme admitido pela própria recorrente e demonstrado pelas telas de seu sistema (ID/PJe2 355652430, p. 9-10).

Dessa forma, o atraso superior ao limite de 4 (quatro) horas estabelecido pela legislação e pela jurisprudência, por si só, caracteriza a falha na prestação do serviço contratado.

Portanto, a conduta ilícita da companhia aérea está devidamente configurada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Vale consignar que, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, e determinação da autoridade competente.

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

A parte recorrente alega que o atraso do voo decorreu de "manutenção não programada", evento que, segundo ela, se enquadraria como caso fortuito ou força maior, afastando sua responsabilidade. Pleiteia, com base nesse argumento, a suspensão do processo em conformidade com o Tema 1.417 do STF.

Contudo, a necessidade de manutenção, ainda que imprevista, é um acontecimento inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, sendo classificada como fortuito interno. Não se trata de um evento alheio e inevitável, como uma condição climática extrema, que configuraria fortuito externo.

Assim, como a controvérsia não envolve fortuito externo, mas sim uma questão operacional da empresa, afasta-se a aplicação do Tema 1.417 do STF e, por conseguinte, o pedido de suspensão do processo. A responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço permanece,
pois
o fortuito interno não exclui o dever de indenizar.

Portanto, a alegação de excludente de responsabilidade não procede, pois a manutenção da aeronave é um risco do negócio que não pode ser transferido ao consumidor.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A recorrente sustenta a ausência de dano moral, argumentando que o ocorrido foi um contratempo cotidiano e que a parte recorrida não comprovou o prejuízo extrapatrimonial.

No entanto, a jurisprudência do STJ, embora não presuma o dano moral pelo simples atraso, orienta a análise das circunstâncias específicas do caso. Na hipótese dos autos, o recorrido demonstrou que a viagem tinha um propósito especial e de grande valor afetivo: sua única oportunidade no ano para visitar seus familiares (ID/PJe2 355652411, p. 2-3).

O atraso de quase seis horas comprometeu significativamente essa rara oportunidade de convívio familiar, gerando frustração, ansiedade e um prejuízo emocional que transcende o simples desconforto. Além disso, a recorrente não apresentou provas concretas de que prestou a devida assistência material ao passageiro durante a longa espera, o que agrava a falha e o desrespeito ao consumidor.

Desse modo, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou a esfera dos aborrecimentos corriqueiros, configurando dano moral passível de indenização.

Logo, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1018535-77.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025; (N.U 1043085-62.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025; e (N.U 1035545-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, “fixados” em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026